Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732141-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LINA MOREIRA DE PAULA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, CARLOS ALEXANDRE MONTANDON BORGES, IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMAO, MARCIA REGINA ARAUJO BORGES, MARIA AUGUSTA MONTANDON AMARAL CAUDURO, FLAVIA AUGUSTA MONTEIRO MONTANDON BORGES, JOAO ARTHURO MONTEIRO MONTANDON BORGES DESPACHO A agravante, no presente recurso, pleiteia a reforma da r. decisão para que seja reconhecida sua condição de companheira supérstite, uma vez que defende a existência de união estável até o óbito do de cujus. Após análise detida dos autos originários verifica-se que o MM. Juiz de Primeiro Grau, na decisão de id. 71655545, limitou o período de reconhecimento da existência de união estável nestes autos de inventário, ao período declarado na r. sentença proferida nos autos do processo de reconhecimento e dissolução de união estável n. 4771-6/03 (id. 51819459), de 1986 a 2003, e declinou outro período ao ajuizamento de ação cabível, in verbis: “[...] Impugnação da condição de meeira da companheira e herdeira testamentária MARIA LINA MOREIRA DE PAULA (id 51792527 - Pág. 5) Foi declarada a existência de sociedade de fato entre MARIA LINA e o inventariado no período compreendido entre 1986 até 2003, por sentença em ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, Processo 2003.06.1.004771-6, da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho/Distrito Federal (id 51819459). O herdeiro informa, ainda, que as partes mantiveram o rompimento da sociedade de fato, já dissolvida, até meados do ano de 2007 e, a título de comprovação, junta aos autos sentença proferida na ação de Revisão de Alimentos, processo 2007.06.01.003584-8, da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho/Distrito Federal (id 51819544 e seguintes). Ocorre que as partes ao final do ano de 2007 fizeram as pazes e iniciaram uma nova sociedade de fato e tendo o “de cujus”, no ano de 2007, mais de 72 (setenta e dois) anos, logo, o regime legal foi o da separação de bens. Contudo, consta nos autos escritura pública declaratória, lavrada em 09.02.2012, onde os conviventes declaram convivência em união estável, contínua e duradoura, há aproximadamente 27 anos que vai de encontro aos fatos acima narrados (id 47051393). Intimada, MARIA LINA reforça que, apesar de ter havido uma separação de direito, nunca houve separação de fato, como pode ser comprovada com a declaração pública de união estável ID. 47051393 e outras provas que podem vir a ser produzidas. Afirma, ainda, que, quando foi proferida a sentença nos autos da Ação de Conhecimento e Dissolução de União Estável entre as partes o falecido encontrava se com 68 anos de idade, incidindo desta forma o regime de união estável entre o casal e não o regime de separação obrigatória de bens. Essa questão demanda produção de provas e foge à alçada de competência deste juízo sucessório. Portanto, prevalecerá a decisão judicial que reconheceu a existência da sociedade de fato, pelo período ali definido. A partir daí, deverão as partes buscar o reconhecimento de período posterior no juízo cabível, ante a colidência de informações, inclusive em relação à própria escritura pública declaratória, a fim de gerar reflexos sucessórios no presente feito. [...]” (g.n.) Essa decisão não foi impugnada por recurso, no momento oportuno. Nos termos do art. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual preclusão para discutir a existência de união estável nos autos deste inventário. P. I. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora